Tribunal: TJSP
Processo: 2259595-72.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato – Tese dos autores no sentido de que adquiriram dois lotes e efetuaram o pagamento parcial, tendo sido negada a possibilidade de rescisão, ao fundamento da quitação do contrato de compra e venda mediante emissão de cédula de crédito bancário – Pretensão de desfazimento dos negócios e de liminar para impedir cobrança das parcelas, já ratificada nesta

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Rescisão de contrato – Tese dos autores no sentido de que adquiriram dois lotes e efetuaram o pagamento parcial, tendo sido negada a possibilidade de rescisão, ao fundamento da quitação do contrato de compra e venda mediante emissão de cédula de crédito bancário – Pretensão de desfazimento dos negócios e de liminar para impedir cobrança das parcelas, já ratificada nesta sede – Irresignação contra exclusão da litisconsorte J17, a pretexto de cessão do crédito fiduciário – Acolhimento – Conforme já deduzido no agravo primevo, no qual se confirmou a liminar para suspensão das parcelas do contrato, a situação concreta que merece estudo mais acurado, porque a celebração de contratos coligados tem aparente propósito de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – Contexto envolvendo as mesmas instituições que é objeto de diversos julgados desta Corte, nos quais não prevalece a autonomia da cédula bancária haja vista os contornos característicos da simulação – Litisconsorte que deve permanecer no polo passivo, não sendo necessário o açodamento para aboná-la da lide, o mais se desatando na sentença – Decisão reformada – RECURSO PROVIDO.